Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-31.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A autora/recorrida opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso na análise do conjunto probatório quanto à legitimidade passiva da administradora quando essa extrapola os limites do mandato, quanto ao tratamento discriminatório dispensado à embargante, quando comparado ao tratamento dado a outros moradores, e quanto ao fato de que a imobiliária agia por conta própria, sem qualquer fundamentação normativa ou contratual.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou entendimento contrário ao da embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.